Tribunal: TJMT
Processo: 0010653-04.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010653-04.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), JOSE SERAFIM - CPF: 267.729.301-34 (EMBARGADO), ALEXANDRO PAULO DE SOUZA - CPF: 691.370.641-34 (ADVOGADO), ANDRE DOS SANTOS - CPF: 014.331.981-77 (ADVOGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00, nos quais a embargante sustenta a existência de omissão no tocante à apreciação da preliminar de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a preliminar de cerceamento de defesa, afastando-a com base na análise do pedido e da manifestação da parte sobre o laudo pericial.

A intenção da embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites dos Embargos de Declaração e não configura vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que expressamente enfrenta e fundamenta a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento à Apelação Cível
para minorar o montante da indenização por danos morais para R$10.000,00.

A embargante alega que não foi apreciada a preliminar de cerceamento de defesa a que defende seu acolhimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que não foi apreciada a preliminar de cerceamento de defesa a que defende seu acolhimento.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara
as
razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento dos embargantes.

A respeito da preliminar, c
onfira-se:

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que a sentença foi proferida antes da apreciação do pedido expresso para que o perito respondesse a quesitos suplementares do laudo.

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a conclusão pericial (Id 271937388), tendo
a apelante peticionado no Id 271937390 nestes termos
:

“De tal sorte, não restou constatada a evolução da anomalia, já existente e, enfatizando, a perícia não foi conclusiva, visto ter sido indicada a contratação de engenheiro calculista, o que enseja a improcedência do pedido”.

Desse modo, considerando que foi assegurado o direito de manifestação e que, ao contrário do que afirma a apelante, não foram requeridos quesitos suplementares, mas apenas o indeferimento do pedido por ausência de prova da evolução das irregularidades, não se constata cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

Como visto, não há o vício mencionado.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025